Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-02.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001269-02.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ESTANCIA LTDA - CNPJ: 44.450.364/0001-49 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE DO ITBI. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a imunidade parcial do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar a tese da imunidade integral do ITBI nos casos de integralização de capital social com bens imóveis, independentemente de reserva de capital ou valor excedente ao declarado no contrato social.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas.

4. O acórdão entendeu pela aplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso, no sentido de que a imunidade do ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5. Os embargos intentam reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se admite nessa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88, limita-se ao valor do bem utilizado na integralização do capital social, sendo legítima a cobrança do imposto sobre eventual valor excedente, após procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376 (Tema 796); STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1113).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AGROPECUARIA ESTANCIA LTDA
,
contra acordão que negou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, manteve inalterada a
decisão monocrática que
DEU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança vindicada no mandado de segurança n.o
1001269-02.2022.8.11.0100,
no sentido de:
01)

declarar que a imunidade tributária de ITBI alcance apenas o valor do bem declarado pelo contribuinte para fim de integralização do capital social;
02)
estabelecer que somente seja desconsiderado o valor do imóvel apresentado pelo contribuinte mediante instauração de procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN;
03)
consignar que no procedimento administrativo, se instaurado para apuração do valor venal real dos imóveis, sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5o, LV, da CF
), bem como a sistemática firmada no REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ);
04)
autorizar a cobrança do ITBI pelo Fisco Municipal
sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica s
omente após a conclusão do procedimento extrajudicial.

Aduz que, o acordão foi omisso em relação à inaplicabilidade do tema 796 do STF.

Sustenta que, os bem imóveis serão transferidos totalmente em realização de capital da Impetrante, seguindo exatamente o valor de custo e constante na declaração do imposto de renda.

Argumenta que, no caso de integralização do capital social com imóvel, a operação é acobertada integralmente pela imunidade de ITBI, principalmente quando não é criado reserva de capital sobre possível valor excedente do bem.

Assegura que, não será criada
qualquer reserva de capital em relação à possível valor excedente do bem
, o que por si só impossibilitaria a cobrança de ITBI sobre supostos saldo remanescente do valor do bem.

Assevera que,
nesse caso, deve ser concedida a imunidade total dos bens utilizados pelos sócios para
integralizar o capital social da pessoa jurídica, conforme
entendimentos exarados na Reclamação no 57836 SP e no Recurso Extraordinário 1.449 MS, o que também não teria sido observado do decisum.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado aplicando efeito infringente, de modo a reconhecer a imunidade integral do ITBI sobre a totalidade dos imóveis integralizados ao capital social, sem limitação ao valor declarado para a integralização.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

In casu,
verifica-se que o acórdão embargado não padece de quaisquer omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo decidido de forma clara, coerente e devidamente fundamentada todas as questões essenciais para o correto deslinde da causa.

Conforme se observa do acordão objurgado, esta e. Corte entendeu pela aplicabilidade ado caso do Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado com bem.

Com efeito, o presente aclamatório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo do Embargante com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025